Tribunal: TCU
Processo: 000.523/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento a Transferências Legais - 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Município de Souto Soares/BA, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Souto Soares/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Souto Soares/BA, para todos os efeitos, dando prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Cássio Cleber Evangelista de Araújo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Cássio Cleber Evangelista de Araújo e do Município de Souto Soares/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condenar o Município ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/12/2016 750,00 12/12/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 19/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 20/5/2016 836,00 23/5/2016 836,00 23/5/2016 836,00 19/4/2016 9.463,90 18/11/2016 1.800,00 18/11/2016 4.990,00 18/11/2016 7.680,00 18/11/2016 6.795,00 18/11/2016 1.800,20 18/11/2016 1.060,00 18/11/2016 1.805,13 18/11/2016 1.997,83 18/11/2016 1.499,78 21/11/2016 5.995,00 21/11/2016 6.480,00 21/11/2016 5.400,00 23/11/2016 1.235,00 23/11/2016 484,00 23/11/2016 2.990,00 23/11/2016 594,00 22/12/2016 7.532,00 22/12/2016 4.914,00 22/12/2016 4.144,20 14/10/2016 515,50 14/10/2016 719,00 11/11/2016 6.189,00 29/12/2016 1.431,65 9.4. aplicar ao Sr. Cássio Cleber Evangelista de Araújo, individualmente, a multa no valor de R$ 10.000,00, prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.